Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 29766060, homologo a desistência do recurso interposto (Embargos ID 29727717), sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Certifique-se o trânsito em julgado. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 17 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Relator